Tribunal: TJES
Processo: 5004659-02.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004659-02.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELMA GUADALUPE PEIXOTO DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004659-02.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CELMA GUADALUPE PEIXOTO DA SILVA

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. AJUSTE DAS FATURAS DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que a consumidora comprova a ocorrência de leituras de consumo e cobranças muito acima da média apurada em meses anteriores em sua unidade residencial, destacando-se que a Recorrida, apesar de aduzir a regularidade da medição, não apresentou laudo técnico referente à inspeção realizada no hidrômetro da Recorrente, não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente na demonstração da regularidade de sua conduta.

(3). Outrossim, reforça a tese brandida pela Recorrente quanto à incorreção dos valores faturados a confirmação, pela própria Recorrida, de que o imóvel está desocupado, de modo que injustificado o aumento do consumo registrado na hipótese.

(4). Nesse sentido, entendo devida a revisão das faturas impugnadas pela consumidora nesta demanda, quais sejam: faturas vencidas em agosto/2022 (R$ 237,18), setembro/2022 (R$ 249,84), outubro/2022 (R$ 382,31) e novembro/2022 (R$ 242,86).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para
CONDENAR
a Recorrida a
revisar as faturas vencidas em
agosto/2022 (R$ 237,18), setembro/2022 (R$ 249,84), outubro/2022 (R$ 382,31) e novembro/2022 (R$ 242,86), referente à
matrícula 0676127-5, de modo a cobrar pela tarifa de acordo com o consumo médio da unidade (6,58 M3)
.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)